Tribunal: STF
Processo: Rcl 69118
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 56. Gestão do sistema prisional. Competência do Juízo da execução. Afronta inexistente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Matheus Henrique Vieira Reis contra atos decisórios do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Narra a inicial, em apertada síntese, que o reclamante está cumprindo pena em estabelecimento que não dispõe de vagas para alocar presos em regime semiaberto. 



    Aduz que “o reclamante se encontra cumprindo pena em um regime mais gravoso do que determina a Lei de Execução Penal, uma vez que o MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais de Uberlândia/MG, seguindo os parâmetros do RE 641.320/RS, determinou a prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao reclamante, mas mesmo assim a 9ª CACRI do TJMG e a Ministra Presidente do STJ entenderam que a revogação da prisão domiciliar foi legal, a Defesa apresenta o presente pedido de reclamação ao Excelso Supremo Tribunal Federal para apreciação, uma vez que a Súmula Vinculante n. 56 está sendo descumprida”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para declarar “a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2016).



    Eis o teor dos atos reclamados (Docs. 12 e 13):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGIME SEMIABERTO - SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TRATAMENTO MAIS SEVERO AOS DELITOS MAIS GRAVES - NÃO COMPROVAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA - NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR 



    - 1. A prisão domiciliar é um benefício concedido apenas nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal ou em situações excepcionais, devidamente comprovadas. 



    - 2. Tratando-se de reeducando em cumprimento de pena em regime semiaberto, a concessão da prisão domiciliar só pode ocorrer se comprovada a necessidade excepcional da medida. 



    - 3. O cumprimento da reprimenda em regime semiaberto pode se dar em unidade prisional, desde que respeitada a separação dos reeducandos inseridos no regime fechado e garantida a fruição dos benefícios inerentes ao regime intermediário. 



    - 4. Em se tratando de reeducando condenado pela prática de crime hediondo é inviável a concessão da prisão domiciliar excepcional no regime semiaberto. 



    - 5. O estabelecimento prisional, vinculado também à decisão do Supremo Tribunal Federal, deve providenciar as condições adequadas de cumprimento do regime semiaberto: separação dos reeducandos do regime fechado, trabalho interno ou externo, e gozo de saídas temporárias. 



    - 6. Mostra-se inaplicável o comando da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, quando não estão configuradas as situações previstas no precedente, as quais justificam a tomada de providências que impeçam a sujeição do reeducando a regime mais gravoso. 



    - 7. A gestão adequada das vagas reservadas ao regime semiaberto, precisamente aquelas destinadas aos reeducandos que obtiveram autorização para o trabalho externo, deve ser feita pela direção da unidade prisional, sob a orientação do Juízo da execução, para que haja prioridade na concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena pela prática de delitos que não se enquadrem como delitos em que há previsão de tratamento mais rigoroso. 



    - 8. Não se deve tratar com isonomia situações diferentes, sobretudo no que tange aos tipos penais com maior gravidade em concreto, na prática de condutas cuja disciplina legal e constitucional expressamente determina um regime mais severo.”



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    ‘Não obstante o comando liberatório, o referido posicionamento não enseja o deferimento automático da prisão domiciliar, visto que, conforme assentado pelo STF, as peculiaridades do caso concreto ainda devem ser analisadas, como também observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Confira-se este trecho do referido precedente: 



    2. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"). (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29- 07-2016 - PUBLIC01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261). 



    Segundo os parâmetros definidos no citado precedente, é viável que o reeducando cumpra pena em local diverso do estabelecido em lei, desde que receba tratamento próprio do regime que lhe fora imposto. 



    No caso em apreciação, não há comprovação de que o reeducando esteja sendo submetido a regime mais gravoso e, apesar da fundamentação contida na decisão de que na Comarca não há albergue, é certo que tal fato por si só não justifica a concessão da prisão domiciliar.



    [...] 



    Por razões de política criminal, há condutas típicas cuja gravidade recomenda prudência na concessão de liberdade antecipada ao reeducando, para que se evite a frustração dos fins da execução da pena. Em se tratando de crimes de maior gravidade, a par daqueles já referidos, a concessão da prisão domiciliar excepcional não se mostra viável, salvo depois de esgotadas as medidas administrativas que possam liberar os reeducandos condenados por delitos menos graves. Isso, para que sejam liberadas vagas na unidade prisional para reeducandos que cumprem pena por delitos de maior gravidade, cuja prisão domiciliar - em caráter excepcional - reclama prévias diligências (fls. 25-27).’



    O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "a falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS". 



    A Terceira Seção do STJ, por sua vez, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993, fixou a seguinte tese: 



    "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto." (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3/9/2018). 



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:



    (...)



    Na espécie, dos trechos supratranscritos verifica-se que o acórdão impugnado não destoa do entendimento desta Corte Superior, de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado não autoriza a imediata liberação do apenado para a prisão domiciliar, sendo imprescindível que tal medida seja precedida das providências previstas no julgamento do RE N. 641.320/RS, conforme determina a Súmula Vinculante n. 56. Ademais, para infirmar essa razão de decidir do acórdão impugnado seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 51.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.04.2022). 



    No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.



    Ademais, diviso do teor das transcrições que os fundamentos dos atos reclamados se assentaram nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. 



    Cabe ressaltar, consoante assentado pela autoridade reclamada (Doc. 13, fl. 2), que “é viável que o reeducando cumpra pena em local diverso do estabelecido em lei, desde que receba tratamento próprio do regime que lhe fora imposto. No caso em apreciação, não há comprovação de que o reeducando esteja sendo submetido a regime mais gravoso e, apesar da fundamentação contida na decisão de que na Comarca não há albergue, é certo que tal fato por si só não justifica a concessão da prisão domiciliar. Registra-se, em acréscimo, que o reeducando cumpre pena pela prática de crime hediondo, não se mostrando recomendável a concessão da prisão domiciliar excepcional”. 



    Assim, ante o cumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, não há falar em ofensa ao paradigma apontado.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 



    De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema local, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 



    Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.955/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.11.2016; Rcl 30.730/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018; Rcl 33.608/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2019; Rcl 33.695/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2019.



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal.



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria.



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    Ademais, as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS “não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito” (Rcl 40.412-MC/RR, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 14.10.2021).



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator